Tribunal: TJMT
Processo: 1003117-35.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FATURA EM ATRASO. NOTIFICAÇÃO RECEBIDA. PROCEDIMENTO REGULAR. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. Escopo recursal é a reforma da sentença para julgar os pedidos procedentes.
3. Verifico que o fato ocorrido, se deu por culpa exclusiva do consumidor, o qual quitou a fatura em atraso após o prazo de reaviso e em final de semana. Portanto, inexiste o dever de indenizar, por não restar comprovada o direito constitutivo do autor.
4. Consumidor que estava devidamente cientificado da possibilidade do corte da fatura com vencimento em 26.06.2019, a partir do dia 02.08.2019, e optou por efetuar o pagamento no dia 03.08.2019 (sábado), tendo a suspensão ocorrido na segunda-feira (dia 05.08.2019) quando ainda não havia ocorrido a compensação do pagamento.
5. Sentença de improcedência mantida.
6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ALESSANDRA SANTO ALCANTARA - CPF: 976.985.121-34 (REPRESENTANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020